Tribunal: TJDFT
Processo: 0711073-98.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO EM BEM DURÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a rescisão do contato celebrado entre as partes e condenar os réus, solidariamente, a restituir à autora o valor de R$1.630,00 (mil, seiscentos e trinta reais). Restando improcedente a condenação por dano moral requerida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que em decorrência da falha na prestação do serviço das recorridas, quando não providenciaram a reparação do bem móvel adquirido, resultou em lesão ao seu direito da personalidade, pois apesar de diversas tentativas para sanar o vício seja presencialmente ou por telefone não obteve solução. Alega que teve seu corpo lesionado diversas vezes com a queda da porta do guarda-roupa adquirido com defeito, fatos devidamente informados às recorridas. Requer, portanto, a reforma em parte da sentença para julgar procedente o dano moral. Contrarrazões não apresentadas. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a configuração ou não de dano moral decorrente a falha na prestação do serviço advindo de vício em bem móvel durável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Na origem, a requerente buscou a rescisão contratual com a restituição do valor pago, além da condenação das requeridas ao pagamento de indenização por dano moral, fundamentando-se na má prestação do serviço – ausência de reparação/troca de guarda-roupa com defeito (portas e outras estruturas apresentavam danos).
6. Inicialmente, cumpre informar que o vício do produto e, consequentemente, a falha na prestação do serviço restou incontroverso.
7. Da análise detalhada da questão fática e das provas anexadas aos autos, verifica-se que ficou comprovado que o produto (Guarda Roupas Bianchi Luna, com 02 portas de correr com espelho, pelo preço de R$1.630,00) adquirido pela autora apresentou defeito. Além disso, ficou demonstrado que a autora tentou contatar o réu para que o produto fosse recolhido e reparado, mas não obteve sucesso.
8. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade da consumidora, a requerente/ora recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, pois o fato de ter informado à empresa vendedora sobre as avarias no produto, conforme conversas com gerente da loja, ligações e fotos (ID’s 66577972, 66577973, 66577974, 66577971, 66577970) não configura lesão a direito da personalidade. Ademais, não restou comprovado que as lesões sofridas em sua mão decorreram do dano/defeito no móvel. Logo, irretocável a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Ausente condenação em honorários advocatícios ante inexistência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.